Tribunal: TJDFT
Processo: 0704120-89.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. TESTEMUNHA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. ALEGAÇÕES FIANIS. MINISTÉRITO PÚBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO. ART. 385 DO CPP. DANO MORAL. ART. 387, IV, CPP. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNICA. VALOR PROPORCIONAL.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a manifestação da ofendida foi ratificada pela prova testemunhal. 1.1 Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois as declarações da vítima foram corroboradas por outros elementos do processo.
2. Para a configuração do crime de desobediência (art. 330 do CP) basta que o agente descumpra, seja por ação ou por omissão, uma ordem legal emanada diretamente a ele por um funcionário público.
3. O fato de o Promotor de Justiça ter requerido a absolvição em alegações finais não impede o Juiz de prolatar decisão condenatória. 3.1 A manifestação do Ministério Público pela absolvição não vincula o julgador, nos termos do art. 385 do CPP.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 2.022.413/PA, realizado em fevereiro de 2023, concluiu que o art. 385 do CPP está em consonância com o sistema acusatório adotado no Brasil e não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei n. 13.964/2019, que introduziu o art. 3o-A no Código de Processo Penal.
5. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
6. Recurso conhecido e desprovido.